Tribunal: CARF
Processo: 19515.003901/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003901/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ROSELY MARIA FAGUNDES DIAS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência nos casos em que o contribuinte toma
ciência do lançamento de ofício de tributo sujeito a lançamento por
homologação antes de decorridos cinco anos da data da ocorrência do fato
gerador.
Em regra, no ganho de capital, não há que se falar em ocorrência de pagamento
antecipado, pois sua tributação se dá em separado, não integrando o ajuste
anual, sendo que os pagamentos que podem ser computados no ajuste anual
não se aproveitam para trazer a regra de decadência para o art. 150, §4o, do
CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003901/2007-66
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.003901/2007-66, em face do acórdão no 1640.436, julgado pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão realizada em
19 de julho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado no Auto
de Infração de fls. 270/274 e Demonstrativo de Apuração de fls. 266/269, referente ao
imposto de renda pessoa física, exercícios 2003 a 2005, anos-calendário 2002, 2003 e
2004, que lhe exige crédito tributário no montante de R$472.421,64, sendo
R$212.799,32 de imposto suplementar (código 2904), R$159.599,47 de multa
proporcional e R$100.022,85 de juros de mora (calculados até 31/10/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls. 272/274), o
procedimento teve origem na apuração das seguintes infrações fiscais:
001 GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, conforme Termo
de Verificação em anexo.

Enquadramento Legal: Arts. 1o, 2o, 3o e §§, 16, 18 a 22, da Lei no 7.713/1988;
Arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990;
Arts. 7o, 21 e 22, da Lei no 8.981/1995;
Arts. 17, 23 e §§, da Lei no 9.249/1995; arts. 22 a 24 da Lei no 9.250/1995;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

Arts. 16, 17 e §§, da Lei no 9.532/1997;
Arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132, 138 e 142 do RIR/1999.
002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação em anexo.

Enquadramento Legal: Art. 849 do Decreto no 3.000/1999; art. 1o da Medida Provisória
no 22/2002 convertida na Lei no 10.451/2002.
Multas Passíveis de Redução. Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 261/265,
parte integrante do Auto de Infração.
Cientificado do lançamento em foco, em 11/12/2007 (fl. 270), a interessada apresentou,
por meio de seu representante legal (fls. 311/312), em 02/01/2008, a impugnação de fls.
286/309, instruída com os documentos de fls. 310/368, aduzindo, em síntese: 1)
preliminar de suspeição e nulidade do lançamento, pois que não poderia a mesma
Autoridade Fiscal que procedeu à autuação do cônjuge da impugnante, Sr. José Ricardo
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

de Sá Alves, ter lavrado o Auto de Infração contra a impugnante, em face do disposto
no art. 18, inciso II, da Lei 9.784/1999 e art. 37 da Constituição Federal (princípio da
impessoalidade); 2) que ocorreu a decadência para os fatos geradores ocorridos no ano
de 2002, notadamente aos ganhos de capital auferidos em 31/05/2002 e 31/10/2002; 3)
sendo tributo sujeito ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, do CTN), o termo
de início do prazo decadencial deu-se com a ocorrência dos fatos geradores em
31/05/2002 e 31/10/2002, e o termo final em 31/10/2007; 4) como o auto de infração foi
lavrado em 30/11/2007 e a impugnante dele tomou conhecimento apenas em
11/12/2007, operou-se a decadência; 5) entendimento que se coaduna com as decisões
proferidas pelo E. Conselho de Contribuintes; 6) relativamente aos depósitos efetuados
no Banco Itaú SA, c/c 230648, Agência 3765, conforme declaração anexa, diz que a
conta é movimentada pela pessoa jurídica da qual é sócia; 7) nesse sentido, junta além
da declaração da Impugnante de que os movimentos da conta são utilizados no escopo
da atividade profissional, que se insere no comércio individual de vestuários, cópias do
contrato social e do cartão CNPJ da empresa Errebisa Comércio, Confecções de Artigos
de Vestuário LtdaMe (da qual é sócia), em funcionamento desde 09/12/1985; 8)
comprovado que a conta corrente 230648/ Agência 3765/Banco Itaú SA é utilizada no
escopo da atividade profissional da sociedade Errebisa Comércio, Confecções de
Artigos de Vestuário LtdaME, a origem de rendimentos apontados pela Autoridade
fiscal deveria ser exigida da pessoa jurídica e não da pessoa física sócia; 9) cita em sua
defesa o entendimento de Antonio Airton Ferreira acerca dos depósitos bancários de
pessoas físicas veiculado no site “Jus Navegandi”, bem assim do Ministro Carlos Mario
da Silva Velloso da Suprema Corte, assim também ementa do acórdão do 1o Conselho
de Contribuintes; 10) portanto, não merece prosperar a autuação no que tange aos
depósitos bancários efetuados na c/c 230648/ Agência 3765/Banco Itaú SA, a uma
porque restou comprovada que os depósitos eram feitos pela pessoa jurídica da qual a
Impugnante é sócia, a duas porque diante da robusta prova trazida aos autos, preferiu a
autoridade fiscal ignora-la, pautando-se na mera presunção legal criada pelo art. 42 da
Lei no 9.430/1996 (art. 849 do RIR/1999); 11) deverá, ainda, ser afastado o percentual
aplicado de multa, em face do princípio constitucional (art. 150, IV, da CF/1988) que
proíbe o fisco de estabelecer exação e consectários com caráter confiscatório, isto sem
dizer a flagrante ofensa ao devido processo legal; 12) a taxa Selic não pode ser aplicada
como se fosse efetivamente uma taxa de juros, eis que sua natureza não reflete a
característica de indenização, já que tem nítida função remuneratória; 13) o Poder
Judiciário já pacificou seu entendimento quanto à impossibilidade de aplicação dessa
Taxa para fins tributários, seja pela forma como é calculada, seja pela ausência de lei
dispondo sobre a sistemática de apuração, bem como a regulamentação dessa taxa no
âmbito tributário; 14) para prova do alegado, protesta pela produção de todos os meios
em Direito admitidos, especialmente, pela juntada de novos documentos, etc.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 371/390
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO.
Não se apresentando, nos autos, as situações de impedimento e suspeição apontadas no
art. 18 da Lei no 9.784, de 1999, não há que se cogitar em impedimento do agente
público que realizou o procedimento fiscal definido no Mandado de Procedimento
Fiscal.
DECADÊNCIA. GANHOS DE CAPITAL.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
GANHOS DE CAPITAL.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de capital na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo em sua integralidade o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de
fls. 270/274.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 396/410,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

O recorrente afirma ter ocorrido a decadência do poder-dever de lançar, uma vez
que foram lícitas as operações realizadas na reestruturação do grupo empresarial, não
restando caracterizado dolo, fraude ou simulação; desse modo, no caso de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para efetuar o lançamento é de cinco anos contados do
fato gerador.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de
ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento, o
prazo de decadência para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173, I).
Assim dispõe o art. 2o da Lei no 7.713/88:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Quanto à regra decadencial a ser aplicada ao caso concreto, o art. 62-A do
RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733–SC, decidido na sistemática do
art. 543-C do CPC/73, o que faz com que as regras estabelecidas no art. 150, §4o, do CTN,
somente devam ser adotadas nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e,
cumulativamente, não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação; nas demais
situações prevalece os ditames do art. 173 do CTN.
Os rendimentos que compõem o ganho de capital estão sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva (art. 117 do Decreto 3.000, de 1999 – RIR 99) e não integram os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Decorrentemente, os pagamentos vinculados a
rendimentos a serem computados no ajuste anual (como carnê-leão, IRRF etc) não são
antecipação do pagamento do ganho de capital e, portanto, não atraem a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN. Somente se subsumem ao art. 150,
§ 4o, pagamentos respeitantes ao pagamento do próprio ganho de capital, considerado
individualmente, pois a sua tributação, como já ressaltado, é exclusiva e definitiva.
Assim, em regra, na tributação do ganho de capital não há falar em
ocorrência de pagamento antecipado. Nesse sentido:
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
GANHO DE CAPITAL. REGRA DO ART. 150, §4o, DO CTN, APENAS
QUANDO EXISTIR PAGAMENTO PARCIAL.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com
a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o
sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo,
fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações.
Em regra, no ganho de capital, não há que se falar em ocorrência de
pagamento antecipado, pois sua tributação se dá em separado, não integrando o
ajuste anual, sendo que os pagamentos que podem ser computados no ajuste
anual não se aproveitam para trazer a regra de decadência para o art. 150,
§4o, do CTN.
(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

Recurso especial provido. (Ac. 9202-003.003, Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, grifou-se)
No caso concreto, verifica-se que não houve pagamento do imposto referente ao
ganho de capital apurado pela fiscalização no ano-calendário 2002. Assim, inaplicável a
regra do art. 150, §4o, do CTN, sendo o caso de aplicação da contagem do prazo decadencial
nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
As alienações ocorreram em 31/05/2002 e 31/10/2002, logo, em 01/01/2008, o
crédito lançado estaria extinto por decadência, conforme artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional. No caso, tendo em vista que a contribuinte tomou conhecimento do auto de infração
em 11/12/2007, as infrações referentes ao item 001 “GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS” não se encontram abrangidas pelo instituto da
decadência.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar de decadência.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento, como alega o
requerente.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo da contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da
contribuinte já foram tributados.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“Para efeito desta comprovação, era necessário que cada valor depositado/creditado na
conta corrente 230648/Agência 3765/Banco Itaú SA, de titularidade conjunta da
interessada com seu cônjuge Jose Ricardo de Sá Alves, nos anos-calendário 2003 e
2004, tivesse a sua origem de recursos, individualizadamente, justificada/comprovada,
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Para esse fim, somente a apresentação da declaração da interessada (fl. 340), bem assim
a juntada do Cartão CNPJ da empresa Errebisa Comercio, Confecções de Artigos do
Vestuário LtdaMe/CNPJ 55.238.455/0001-31 e do respectivo Instrumento Particular de
Alteração de Contrato Social da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda (fls.
342 e 343/345), Alteração Contratual com Mudança de Endereço (fls. 346/347 e 348) e
Alteração Contratual (fls. 349/350), são insuficientes para comprovar que os
depósitos/créditos efetuados na conta corrente 230648/Agência 3765/Banco Itaú SA são
recursos pertencentes à pessoa jurídica, da qual a Impugnante é sócia.
Segundo o Princípio da Entidade, o patrimônio de uma entidade não se confunde com o
de seus sócios ou proprietários. Mais, a adoção dos princípios contábeis é obrigatória,
tanto para fins comerciais (art. 177 da Lei das SA), como para fins fiscais (Regulamento
do Imposto de Renda).
Em princípio, objetivando evitar a confusão patrimonial, as receitas oriundas da
atividade econômica da Errebisa Comercio, Confecções de Artigos do Vestuário
LtdaMe/CNPJ 55.238.455/0001-31, não deveriam estar transitando na conta corrente da
interessada/sócia da empresa.
Tendo, entretanto, transitado pela conta corrente da pessoa física sócia, conforme alega,
compete à interessada provar tanto a natureza quanto a origem dos depósitos/créditos
efetuados na conta corrente 230648/Agência 3765/Banco Itaú SA, nos anos-calendário
2003 e 2004, constantes da relação de depósitos bancários anexa ao Termo de Início de
Fiscalização de 09/05/2007 (fls. 22/35), ciência nessa mesma data (fl. 22), mediante
apresentação de livros e documentos, tanto fiscais como contábeis, hábeis e idôneos, da
empresa Errebisa Comercio, Confecções de Artigos do Vestuário LtdaMe/CNPJ
55.238.455/0001-31, bem assim cópia frente e verso dos cheques microfilmados,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003901/2007-66

comprovantes de transferências eletrônicas e de depósitos em dinheiro; o que
inocorreu.”
No caso sob exame, a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão
pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente.
Conforme já exposto neste voto, fazia-se necessário comprovar
individualizadamente, depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a
comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem
origem, demonstrando, se for o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma
fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação
específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital